Tribunal: STF
Processo: AI 139331
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
ALEGAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL COMO FUNDAMENTO DO  APELO
EXTREMO - AUSÊNCIA DE  PREQUESTIONAMENTO  -  SUMULAS  282  E  356  DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
         A tardia alegação de ofensa a norma constitucional -  apenas
deduzida como fundamento  do  recurso  extraordinário  -  caracteriza
omissão  da  parte  recorrente,  que  se  absteve  de  prequestionar,
"opportuno tempore", o tema constitucional, descumprindo,  assim,  um
tipico onus processual que lhe competia.
         Não basta, pois, só arguir previamente  o  tema  de  direito
federal para legitimar o uso da via do recurso  extraordinário.  Mais
do  que  a  satisfação  dessa  exigência,  impõe-se  que  a   matéria
questionada tenha sido efetivamente ventilada na  decisão  recorrida.
Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos - para  não  referir
outros igualmente imprescindiveis - não se viabiliza o acesso  a  via
recursal extraordinária.